Tribunal: STF
Processo: HC 85670
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Quadrilha ou bando. Receptação
qualificada. Armas de fogo. 3. Graves condutas imputadas ao
paciente. 4. Alegada demora no julgamento de habeas corpus pelo
Superior Tribunal de Justiça. 5. Não há que se falar em excesso de
prazo, pois as providências cabíveis para elucidar os fatos estão
sendo adotadas pelo Poder Judiciário. 6. Habeas corpus indeferido